Tribunal: STF
Processo: AI 165106
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA
ACÓRDÃO  DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO
ORDINÁRIO  EM MANDADO DE SEGURANÇA PELA PERDA DO OBJETO. INVOCAÇÃO DE
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO.
          O  agravo regimental insiste em repisar tema de mérito, que
não  foi apreciado pelo acórdão  do Superior Tribunal de Justiça, nem
pelo despacho agravado.
          Embora  pretenda transferir  a discussão  da matéria para o
campo  da  negativa  de  prestação  jurisdicional  e  da  carência de
motivação, no julgamento do recurso extraordinário considera-se o que
foi  assentado pelo acórdão que se pretende alvejar, não podendo esta
Corte  se sobrepor  ao que  ficara decidido,  para chegar a conclusão
sobre a procedencia das alegações.
          Agravo regimental improvido.